Tribunal: TCU
Processo: 021.622/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a regularidade dos aspectos macrofiscais e orçamentários associados à execução do Plano de Reestruturação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de, como subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República relativas ao ano de 2025, avaliar a regularidade dos aspectos macrofiscais e orçamentários associados à execução do Plano de Reestruturação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e à concessão de garantia da União à operação de crédito contratada pela estatal no exercício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo federal, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, de que a ausência de avaliação externa das premissas de receitas, despesas e fluxos de caixa que fundamentam os Planos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de estatais compromete a demonstração de compatibilidade entre os fluxos de caixa projetados e o serviço da dívida, exigida pelo art. 18-A, § 2o, do Decreto 12.500/2025, e amplia a exposição da União, seja na condição de garantidora das operações de crédito previstas, seja pela eventual necessidade de aportes adicionais ou da adoção de outras medidas de suporte financeiro; 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério da Fazenda o reexame do processo de controle aplicável à aprovação de planos de reestruturação e concessão de garantias para empresas estatais não dependentes, previsto no art. 18-A do Decreto 12.500/2025, com foco na definição dos requisitos mínimos de análise técnica pelo ministério supervisor e na avaliação material da capacidade de pagamento da estatal pleiteante, com vistas à mitigação dos riscos fiscais assumidos pelo Erário nessas operações; 9.3. dar ciência ao Ministério das Comunicações e à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da ausência de verificação própria e independente das premissas financeiras que embasaram a construção dos fluxos de caixa na análise técnica do Plano de Reestruturação da ECT, em desacordo com o art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000 e com o art. 4o, incisos VI e VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.4. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da insuficiência da análise da capacidade de pagamento da ECT para fins de concessão de garantia da União em operação de crédito no valor de R$ 12 bilhões, em afronta ao art. 39, inciso XXI, do Decreto 11.907/2024, c/c os arts. 2o, 3o e 4o da Portaria MF 3.090/2025; 9.5. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.